Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PESQUISAS DE ENDEREÇO. LOCAL IGNORADO.
1. A citação editalícia é modalidade excepcional admitida pelo ordenamento processual brasileiro nos casos especiais previstos no art. 256 do CPC, especialmente quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando.
2. É ficta a citação editalícia em processo de execução em que o credor realizou pesquisas de endereço extrajudiciais mediante sistema que alcança inúmeros cadastros públicos.
3. Deu-se provimento ao recurso.